Tribunal: STF
Processo: ARE 1316415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação Cível. Administrativo. Ação Revisional de Pensão Especial recebida por viúva de ex-servidor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ocupante do cargo de Delegado de la Classe, admitido em outubro/1944 e falecido em julho/2004. Sentença de improcedência. Irresignação da Demandante. Benefício de caráter facultativo securitário, regido por legislação específica (Leis Estaduais n os 7.301/73, 1.980/92 e 3.189/99), autônoma em relação à da pensão previdenciária post mortem propriamente dita. Afastamento do Verbete Sumular n° 340 do Insigne Superior Tribunal de Justiça. Concessão reconhecida nos autos de ação própria anteriormente proposta pela Requerente (ref proc. n° 0096436-43.2005.8.19.0001), por força de decisão confirmada em 2° grau por esta Egrégia Câmara, ora em fase de execução. Descontos arcados pelo instituidor e pela própria beneficiária em favor do respectivo Fundo Especial. Retenção de tais importâncias que se afiguraria como verdadeira ruptura do postulado da proteção à confiança, além de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Óbito que não se qualifica como fato gerador da prestação, mas termo inicial para seu implemento, como condição suspensiva a partir da qual nasce o direito ao efetivo recebimento. Não configuração de acumulação na hipótese de percepção corjunta do pensionamento em tela com outros de qualquer ordem. Arts. 5° e 11, I, da Lei Estadual n° 7.301/73. Precedentes deste Nobre Sodalício. Quantum debeatur a ser atualizado monetariamente com fulcro no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que melhor reflete a perda inflacionária, nos termos do RE n° 870.947/SE, com Repercussão Geral reconhecida. Juros moratórios na forma do texto atual do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. Honorários advocatícios a serem apurados a teor do art. 85, §§3° e 4°, II, do CPC. Extinção da obrigação atinente às consectárias custas e taxa judiciária, em virtude da confusão patrimonial operada em favor da autarquia demandada. Reforma do julgado de 1° grau que se impõe, com vistas à atualização da verba mensal, recebida pela Apelante à proporção de80% (oitenta por cento) do vencimento recebido em vida pelo de ctlus, nos mesmos índices e períodos aplicados aos servidores ativos, ex vi do art. 2° da Lei Estadual n° 7.301/73, respeitada a prescrição quinquenal de que tratam o Decreto n° 20.910/32 e o Verbete Sumular n° 85 do Colendo Tribunal da Cidadania. Conhecimento e provimento do recurso”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 7°, § 8°, 97 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente